Tribunal: STF
Processo: RE 1571519
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, apresentado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANUIDADES. CONSELHOS PROFISSIONAIS. NORMAS DE NATUREZA INFRALEGAL E REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR O VALOR DAS ANUIDADES. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. REPRISTINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI N°12.514/2011. INAPLICABILIDADE. 1. A fixação dos valores das anuidades dos conselhos profissionais por atos administrativos não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, haja vista o disposto no art. 5°, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 2. As normas de natureza infralegal e regulamentar, como os decretos e resoluções, não podem fixar o valor das anuidades, uma vez que a função desses atos se restringe a regulamentar a aplicação da lei, de modo a permitir a sua efetiva incidência, não se 1111P prestando a criar direitos e impor obrigações. Aplicação de precedentes jurisprudenciais da Oitava Turma deste Tribunal Regional Federal. 3. O art. 58, § 4°, da Lei n° 9.649/1998, autorizou os conselhos profissionais a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais, serviços e multas. No entanto, esse dispositivo foi considerado inconstitucional pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1717/DF. 4. Assim, a cobrança das anuidades em tela por meio de eventual resolução do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou decreto de natureza regulamentar, viola o princípio da legalidade, pelo que não há que se falar na sua cobrança, diante da inexistência de fundamento legal strictu sensu. 5. A circunstância de o egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1717/DF, haver reconhecido a inconstitucionalidade do art. 58, § 4°, da Lei n° 9.649/1988 não acarreta a ocorrência de repristinação do estabelecido na Lei n° 6.994/1982, mormente quando se verifica ter a acima referida Lei n° 6.994/1982 sido revogada tanto pela Lei n° 9.649/1998, como também pela Lei n° 8.906/1994: - 6. Inaplicável, na hipótese, a Lei n° 12.514/2011, na parte que tratou das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, considerando a natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional, o que impede a sua aplicação retroativa, na forma do art. 150, inciso III, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal. 7. Apelação desprovida.” (Apelação cível nº 2009.38.00.032256-0/MG, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Des. I’talo Fioravanti Sabo Mendes, j. 11.11.19)



    Na minuta, sustenta-se que “O acórdão da Turma do TRF da 1ª Região negou provimento a apelação, mantendo a sentença do MM. juiz a quo que sentenciou o feito julgando extinta a execução fiscal por entender que esta é inconstitucional nos termos do RE 704.2921PR. No entanto, não podemos concordar com o acórdão, pois temos que o RE 704.2921PR, com trânsito em julgado em 20/09/2017, reconheceu a constitucionalidade/legalidade das Leis 12.514/11 e 6.994/82, restando incontroverso que os Conselhos Profissionais podem fixar os valores de suas anuidades tendo como limite máximo os traçados pelas Leis 6.994/82 e 12.514/11.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O Tribunal de origem afastou a cobrança, sob os seguintes fundamentos: 



    “Assim, com a licença de entendimento diverso, a cobrança das anuidades em tela por meio de eventual resolução do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou decreto de natureza regulamentar, viola o princípio da legalidade, pelo que não há que se falar na sua cobrança, diante da inexistência de fundamento legal strictu sensu. 



    E, no caso, verifica-se que os fundamentos legais constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA) de fls. 0005 não autorizam, data venha, a cobrança das anuidades. 



    É que a Lei n° 5.194/1966, ao regular o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo e dar outras providências, não fixou expressamente, com a licença de ótica diversa, o valor das anuidades devidas pelos profissionais inscritos no mencionado conselho. Da mesma forma, a Lei n° 6.619/1978, que alterou dispositivos da Lei n° 5.194/1966 e deu outras providências, também não fixou, data venia, o valor das anuidades. 



    Por outro lado, a Lei n° 6.994/1982, que dispôs sobre a fixação do valor das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício profissional e deu outras providências, restou, data venia, expressamente revogada pelo art. 87, da Lei n° 8.906/1994 e pelo art. 66, da Lei n°9.649/1998. 



    Acrescente-se, ainda, na hipótese, que a circunstância de o egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1717/DF, haver reconhecido a inconstitucionalidade do art. 58, § 4°, da Lei n° 9.649/1988 não acarreta, com a licença de posicionamento distinto, a ocorrência de repristinação do estabelecido na Lei n° 6.994/1982, mormente quando se verifica ter a acima referida Lei n° 6.994/1982 sido revogada tanto pela Lei n° 9.649/1998, como também pela Lei n° 8.906/1994. 



    Por sua vez, também inaplicável, na hipótese, a Lei n° 12.514/2011, na parte que tratou das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, considerando a natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional, o que impede a sua aplicação retroativa, na forma do art. 150, inciso III, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal. 



    Dessa forma, não encontra embasamento legal, concessa venta, a cobrança de valores eventualmente devidos aos conselhos de fiscalização profissional a título de anuidade, anteriores ao ano de 2012.” (e-doc 8)



    O entendimento acolhido no acórdão impugnado, quanto ao afastamento da aplicação da Lei n° 6.994/1982, NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Na esteira do que assentado no RE nº 838.284/SC e nas ADI nºs 4.697/DF e 4.762/DF, as inconstitucionalidades presentes na Lei nº 11.000/04 não se estendem às Leis nºs 6.994/82 e 12.514/11. Essas duas leis são constitucionais no tocante às anuidades devidas aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, haja vista que elas, além de prescreverem o teto da exação, realizam o diálogo com o ato normativo infralegal em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade.”. Nesse sentido o acórdão do RE 704.292, paradigma do Tema 540 da Repercussão Geral:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da legalidade. Contribuições. Jurisprudência da Corte. Legalidade suficiente. Lei nº 11.000/04. Delegação aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas do poder de fixar e majorar, sem parâmetro legal, o valor das anuidades. Inconstitucionalidade. 1. Na jurisprudência da Corte, a ideia de legalidade, no tocante às contribuições instituídas no interesse de categorias profissionais ou econômicas, é de fim ou de resultado, notadamente em razão de a Constituição não ter traçado as linhas de seus pressupostos de fato ou o fato gerador. Como nessas contribuições existe um quê de atividade estatal prestada em benefício direto ao contribuinte ou a grupo, seria imprescindível uma faixa de indeterminação e de complementação administrativa de seus elementos configuradores, dificilmente apreendidos pela legalidade fechada. Precedentes. 2. Respeita o princípio da legalidade a lei que disciplina os elementos essenciais determinantes para o reconhecimento da contribuição de interesse de categoria econômica como tal e deixa um espaço de complementação para o regulamento. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade 3. A Lei nº 11.000/04 que autoriza os Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a fixar as anuidades devidas por pessoas físicas ou jurídicas não estabeleceu expectativas, criando uma situação de instabilidade institucional ao deixar ao puro arbítrio do administrador o estabelecimento do valor da exação – afinal, não há previsão legal de qualquer limite máximo para a fixação do valor da anuidade. 4. O grau de indeterminação com que os dispositivos da Lei nº 11.000/2000 operaram provocou a degradação da reserva legal (art. 150, I, da CF/88). Isso porque a remessa ao ato infralegal não pode resultar em desapoderamento do legislador para tratar de elementos tributários essenciais. Para o respeito do princípio da legalidade, seria essencial que a lei (em sentido estrito) prescrevesse o limite máximo do valor da exação, ou os critérios para encontrá-lo, o que não ocorreu. 5. Não cabe aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas realizar atualização monetária em patamares superiores aos permitidos em lei, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88. 6. Declaração de inconstitucionalidade material sem redução de texto, por ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, de forma a excluir de sua incidência a autorização dada aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas para fixar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, e, por arrastamento, da integralidade do seu § 1º. 7. Na esteira do que assentado no RE nº 838.284/SC e nas ADI nºs 4.697/DF e 4.762/DF, as inconstitucionalidades presentes na Lei nº 11.000/04 não se estendem às Leis nºs 6.994/82 e 12.514/11. Essas duas leis são constitucionais no tocante às anuidades devidas aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, haja vista que elas, além de prescreverem o teto da exação, realizam o diálogo com o ato normativo infralegal em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. 8. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica, desse risco, motivo pelo qual é o caso de se indeferir o pleito. 9. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (RE 704292, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03-08-2017)



    Sobre a revogação da Lei nº 6.994/82 pela Lei nº 9.649/98, no julgamento do RE 838284, Tema 829 da Repercussão Geral, ao analisar a constitucionalidade da instituição da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o Min. Edson Fachin entendeu que pela aplicação do efeito repristinatório dos feitos de índole objetiva. Veja-se:



    “Após, constou o que se segue no parágrafo único do art. 2º da Lei 6.994/1982: “O disposto neste artigo não se aplica às taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, criada pela lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, as quais poderão ser fixadas observado o limite máximo de 5 MVR. ” Este diploma legislativo foi revogado pela Lei 9.649/98, a qual assim dispõe em seu artigo 58 [...]



    Enfim, o artigo 11 da Lei 12.514/2011 possui a redação que se transcreve: “Art. 11. O valor da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, prevista na Lei nº 6.496, de 7 de setembro de 1977, não poderá ultrapassar R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Parágrafo único. O valor referido no caput será atualizado, anualmente, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou índice oficial que venha a substituí-lo.” Na seara jurisprudencial, tem-se que a primeira formulação da ART na Lei 6.496/1977 foi rechaçada por esta Corte, por reputá-la ofensiva ao princípio da legalidade estrita em âmbito tributário, em que pese tais decisões não ostentarem eficácia erga omnes e vinculante aos demais Poderes Públicos.



    [...]



    Demais disso, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 58 da Lei 9.649/1998, em sede de controle abstrato, no bojo da ADI 1.717, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003, assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime.” 



    Logo, ante o efeito repristinatório dos feitos de índole objetiva, voltou a subsistir no ordenamento jurídico o parágrafo único do art. 2º da Lei 6.994/1982, até o advento do artigo 11 da Lei 12.514/2011, o qual passou a regular a matéria referente ao valor máximo da ART em sua inteireza, alterando este de 5 MVR para R$ 150,00.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § § 1º 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Ônus da sucumbência invertido.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente